Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709649-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO LIMA ANDRADE IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de RODRIGO LIMA ANDRADE, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque teria sido levado de preso em razão de erro judiciário na baixa de anterior mandado de prisão, expedido nos autos de ação penal que apura a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva de urgência). A impetrante argumenta, em resumo, que o paciente é negro, pobre e possui condenação anterior, razão pela qual teria sido novamente preso, sem razão, e que o número do mandado de prisão atual é o mesmo do mandado anterior, o que revela a ilegalidade da medida. A liminar foi apreciada e indeferida pelo em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 15708326, depois de verificar que não havia documento apto a indicar a constrição da liberdade do paciente por ordem judicial proveniente dos autos n. 0705106-30.2019.8.07.0012. Solicitei informações ao Juízo de origem, que as prestou de forma satisfatória no documento de id 16044141. A Procuradoria de Justiça se manifesta no parecer de id 16054741 pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. De acordo com as informações prestadas pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, o decreto prisional a que se refere a presente impetração foi cumprido no dia 12/03/2020 na cidade de Paracatu/MG e no dia 23/03/2020 foi concedida a liberdade ao ora paciente. Ao ser comunicado da prisão do denunciado ocorrida no dia 24/04/2020, em razão do mesmo decreto prisional, expedido em 10/03/2020, o magistrado, “considerando que já havia sido dado cumprimento ao referido decreto prisional, bem como concedida a liberdade provisória ao réu, no dia 27 de abril de 2020 foi revogada a prisão preventiva do réu, tendo sido fixada a medida cautelar do monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias”. Na mesma oportunidade, um dia após a impetração da presente ação, portanto, o douto Juízo determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil para ciência dos fatos – duplicidade do cumprimento de mandado de prisão, apesar da inclusão de alvará de soltura referente àquele decreto prisional no BNMP. De fato, nos termos do documento de id 62035934, da ação penal n. 0705106-30.2019.8.07.0012, foi proferida decisão, com força de alvará de soltura, determinando a imediata soltura do réu, “salvo se por outro motivo estiver preso”. Sendo assim, no momento, não consta informação de que o paciente esteja segregado em razão de mandado de prisão preventiva extraído dos autos n. 0705106-30.2019.8.07.0012, o que o faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração, por perda do objeto, considerando os argumentos apresentados na inicial e a superveniência de decisão que determinou a imediata soltura do réu, naquela ação. Isto posto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator